Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-39.2017.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro. Apelo do réu desprovido por votação unânime. Recurso Especial interposto acolhido para determinar a devolução do processo a este Egrégio Tribunal a fim de sanar omissões no V. Acórdão. Aperfeiçoamento necessário. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.